Tribunal: TJES
Processo: 5009700-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009700-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de contemporaneidade, primariedade e condições pessoais favoráveis, além da possibilidade de prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se a decisão encontra-se fundamentada na contemporaneidade dos fatos; (iii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) determinar se a paciente faz jus à substituição por prisão domiciliar em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta das condutas imputadas, ligadas a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas, revelando risco à ordem pública e à instrução criminal (CPP, art. 312).

4. Os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados por apreensões de drogas e armas, laudos periciais, mensagens interceptadas e registros audiovisuais, evidenciando a periculosidade social da paciente.

5. A contemporaneidade da prisão não decorre do lapso temporal entre fatos e decisão, mas da persistência dos riscos à ordem pública e à instrução, conforme entendimento do STF (HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

6. Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não afastam a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos crimes e da organização criminosa estruturada, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC nº 844.095/PE).

8. A substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, V) é afastada diante de histórico de negligência materna e da existência de medidas protetivas já impostas às crianças, inexistindo demonstração de que a custodiada seja a única responsável pelos menores.

9. A manutenção da custódia cautelar é medida necessária e proporcional para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva se mantém quando a gravidade concreta da conduta e os indícios de participação em organização criminosa evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal; 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à persistência dos motivos ensejadores, não ao tempo decorrido desde a prática do delito; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação de que a custodiada é a única responsável pelos filhos menores, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009700-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GABRIEL SIMÕES ALVES

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
DE
AFONSO CLÁUDIO
/ES

PACIENTE:
MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA
MARTINS

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA
MARTINS

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, nos autos ação penal nº 5000755-63.2025.8.08.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva;
(ii)
a inexistência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decretou a custódia cautelar;
(iii)
que a paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, fazendo jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar; e
(iv)
que possui condições pessoais favoráveis, por ser primária, detentora de bons antecedentes e residência fixa.

Diante disso, requer, liminarmente, o reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a sua conversão em prisão domiciliar.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15131433.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15597500, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática de crimes em associação criminosa, dentre eles o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os indícios de
materialidade
e
autoria
restam suficientemente evidenciados pelas provas coligidas no curso do inquérito policial, notadamente pelas apreensões de entorpecentes e armas de fogo, pelos laudos periciais produzidos, bem como pelas provas digitais e audiovisuais reunidas no procedimento investigatório.

Frise-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da instrução criminal, conforme se depreende da decisão de id 68722386, do processo de referência, que ora transcrevo trecho:

“Da análise do caderno processual, constato que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. As provas apresentadas demonstram que os réus se associaram para a prática de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

A manutenção dos réus em liberdade representa um risco à ordem pública e à instrução criminal. O tráfico de drogas é um crime que causa sérios danos à sociedade, e a liberdade dos acusados, evidentemente, facilitará a continuidade das atividades ilícitas, além de potencialmente intimidar testemunhas. A urgência da medida se justifica pela necessidade de interromper a prática delitiva e garantir a efetividade da persecução penal.

Destarte, resta evidente a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, sob pena de se colocar em risco a ordem pública.

Outrossim, deve-se abrir um parêntese para destacar que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime no qual a constituição exige uma elevada repressão e reprovação, tanto é assim que é o único crime em que a Constituição permite a extradição de brasileiro naturalizado, mesmo que tenha sido cometido depois da naturalização. A nenhum outro crime foi conferido tal rigor! E esse tratamento por certo se deve, como a experiência nos tem demonstrado, pelos reflexos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes – formação de organização criminosa, disputa de controle por ponto de venda de drogas, emprego de armas de fogo de grosso calibre, assassinatos violentos e dentre tantos outros crimes.

No presente caso, o pedido de prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando presente a materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados, bem como restou demonstrada a gravidade concreta do fato e a inviabilidade da substituição cautelar, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Assim, entendo que a gravidade dos delitos e as circunstâncias que os cercam impõem a necessidade de uma resposta enérgica do Estado e, nessa situação, a prisão preventiva se mostra como uma medida necessária para a proteção da sociedade e para a prevenção de novos delitos.

Somado a isso e diante do potencial das buscas e apreensões em esclarecer os fatos e apreender armas, drogas e instrumentos do crime, considero adequada a medida solicitada, com a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços indicados, além da quebra do sigilo dos dados dos telefones apreendidos.”

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, o Juiz das Garantias fundamentou o que se segue:

“Em que pese os argumentos apresentados pelas defesas, notadamente a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita de alguns dos acusados, tais elementos, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

As provas coligidas até o momento, baseadas na análise de dados telefônicos, conversas de WhatsApp, e imagens de segurança, demonstram um cenário de atuação organizada e reiterada na prática de crimes graves. A “gerência de pontos de venda”, as “negociações de drogas e armas” e o “comércio de armas como estratégia de intimidação e contenção de rivais” configuram a gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública.

Especificamente em relação a Maria Gabriela Purcino da Cunha Martins, embora seja mãe de crianças menores, foi trazido aos autos que há um histórico de negligência materna e que as crianças já estavam sob medida de proteção judicial. Essa circunstância excepcional afasta a aplicação automática da prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP, pois a finalidade da medida (proteção do interesse das crianças) não seria atingida se a custodiada não possui condições para o exercício da maternidade, conforme já reconhecido em processo próprio.

Posto isso, constato que a manutenção da prisão preventiva dos investigados é, portanto, indispensável para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, revelando-se as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas ou insuficientes para acautelar o meio social e assegurar a efetividade da persecução penal.” (id 70763504, dos autos originários)

Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6.
A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.
7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
" Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 937.009; Proc. 2024/0302676-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024)
(grifei)

No caso em apreço, a manutenção da custódia cautelar revela-se adequada e necessária, diante da gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que, inclusive, é apontada como integrante de organização criminosa estruturada, somando-se a isso os elementos que indicam possível reiteração delitiva. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“As investigações revelaram que a organização criminosa investigada não apenas comercializava drogas, mas também armas de fogo, utilizando-as como instrumento de poder, intimidação e manutenção de pontos de venda, circunstância que eleva de forma significativa o grau de periculosidade.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a mera menção a codinome não foi causa suficiente para justificar a prisão preventiva.

É necessário recordar, ainda, que na fase cautelar não se exige prova plena de autoria, mas apenas indícios consistentes que demonstrem a plausibilidade da imputação.

A paciente é vinculada ao grupo criminoso não apenas pelo apelido “Bibi”, mas pelo conjunto probatório: mensagens interceptadas, análises periciais e correlações com outros membros da organização.” (id 15597500)

Com efeito, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e para a assegurar a instrução criminal.

Constata-se, assim, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com relação ao fato de a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, não ficou demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a responsabilidade pelos cuidados das crianças recaia de forma exclusiva sobre ela. Além disso, consta nos autos a existência de histórico de negligência materna e de medidas protetivas anteriormente adotadas em favor dos menores, circunstâncias que afastam a aplicação automática da prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
deneg
ar
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.